Tribunal: TJES
Processo: 5000484-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2022-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000484-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA:

F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. I
TBI. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO EM OPERAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, ATÉ O LIMITE DA QUOTA A SER INTEGRALIZADA. HIPÓTESE DE IMUNIDADE QUE PRESCINDE DA AFERIÇÃO DE HAVER OU NÃO A EXPLORAÇÃO PREPONDERANTE DE ATIVIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO BOJO DO RE 796.376/SC (TEMA Nº 796 DO STF)
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Leitura atenta do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Morais por ocasião do julgamento do RE 796376 (transcrito na decisão objurgada), ao qual aderiram outros 06 (seis) Ministros, oportunidade na qual restou firmada a tese de repercussão geral materializada no Tema nº 796 (
“a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
), revela que, na hipótese de integralização do capital, descabe perquirir os fins da sociedade, sendo a imunidade incondicionada.

2. A despeito das questões levantadas pelo agravante serem bastante relevantes, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a intepretação promovida pelo ex. STF deve prevalecer.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 24 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000484-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000484-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2043380, p. 35-39) que deferiu a tutela provisória pretendida por
F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA
na petição inicial da ação anulatória de origem, determinando a suspensão da
“exigibilidade do crédito objeto dos
Documentos de Arrecadação Municipal (id. 9765950), que somados perfazem o montante de R$ 108.948,02 (cento e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e dois centavos), e, consequentemente, libere o registro dos imóveis Lotes nº 01 e 06 da Quadra 11 do Loteamento “MATA DA PRAIA” – Rua Paulo Silva, nº 80, Mata da Praia, Vitória/ES e Lotes nº 77 e 79 da Quadra 03 do Conjunto Habitacional Goiabeiras II – Av. Adalberto Simão Nader, nº 1555, Vitória/ES”
.

Em suas razões (ID 2043378, p. 01-26), o agravante almeja a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob os seguintes argumentos: (i) o c
aso em análise envolve questão diversa daquela que foi objeto do Tema nº 796 do ex. STF, cuja tese firmada não diz respeito à incidência ou não do
ITBI
na transmissão de imóveis para fins de integralização de capital social; (ii)
a negativa administrativa não teve como foco a
“ausência de atividade empresarial, de forma que a criação de empresa de papel para fins de alcançar a imunidade tributária desvirtua a ratio da normativa constitucional”
; (iii)
“além disso, os pontos principais do processo administrativo foram omitidos pela agravada, que não trouxe aos autos a informação NOTÓRIA e INCONTROVERSA de que ao menos um dos imóveis encontra-se alugado desde 2011 NÃO HAVENDO QUALQUER RECEITA DECLARADA REFERENTE A ALUGUÉIS, sendo tal fato óbice para obtenção do benefício pleiteado nos termos do art. 37 do CTN, ou, ao menos, indício de que a autora
[agravada]
distorce a verdade dos fatos”
; (iv)
“por meio da análise dos documentos contábeis, a pessoa jurídica não teria realizado nenhuma atividade econômica desde a sua constituição até a presente data”

e
,
ainda,
“não possui participações em nenhuma outra sociedade, nem tampouco mobilizou capital necessário a início de atividade econômica”
; (v)
“d
iante disto o Fisco verificou que o Agravada, por meio de um Planejamento patrimonial e sucessório familiar, procurou cobertura de uma norma constitucional que não lhe é adequada, tal como vem decidindo a jurisprudência acerca do tema, vez que se trata de um caso clássico de empresas de papel, constituídas tão somente para evitar a incidência de tributos, como o caso dos autos”
, e; (vi) pelas razões expedidas, deve ser prontamente revisto o entendimento trazido pelo julgador
a quo
, restando evidenciado a clara tentativa da agravada de burlar a legislação.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 2182825, p. 01-07).

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 10 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000484-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 2043380, p. 35-39) que deferiu a tutela provisória pretendida por
F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA
na petição inicial da ação anulatória de origem, determinando a suspensão da
“exigibilidade do crédito objeto dos
Documentos de Arrecadação Municipal (id. 9765950), que somados perfazem o montante de R$ 108.948,02 (cento e oito mil novecentos e quarenta e oito reais e dois centavos), e, consequentemente, libere o registro dos imóveis Lotes nº 01 e 06 da Quadra 11 do Loteamento “MATA DA PRAIA” – Rua Paulo Silva, nº 80, Mata da Praia, Vitória/ES e Lotes nº 77 e 79 da Quadra 03 do Conjunto Habitacional Goiabeiras II – Av. Adalberto Simão Nader, nº 1555, Vitória/ES”
.

Do que se extrai dos autos, a agravada propôs a ação anulatória de origem expondo o seguinte, no que interessa (ID 2043379): (i) solicitou à Prefeitura de Vitória o reconhecimento da hipótese de não incidência de ITBI por integralização de bens imóveis, a qual está prevista no art. 156, §2º, I, da CF; (ii) entretanto, o agravado entendeu pela improcedência do pedido, utilizando-se da justificativa de que a documentação contábil não teria demonstrado a atividade preponderante da empresa e, portanto, não havia atendido às condições necessárias para fruição da imunidade tributária; (iii)
“ocorre que, a imunidade do ITBI nas operações de integralização de capital é incondicionada, isto é, não depende da comprovação da atividade empresarial preponderante”
, e; (iv) assim, dado o equivocado posicionamento da fiscalização municipal, vê-se
“impedida de transferir os imóveis referentes às inscrições fiscais nº 2-8561770 e 2-8784728 sem se sujeitar ao recolhimento do ITBI controvertido, motivo pelo qual não teve alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário”
.

Destarte, é possível observar que a controvérsia diz respeito a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, segundo o qual o ITBI
“
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil”
.

O julgador
a quo
, ao deferir a tutela de urgência, assim consignou, no que interessa (ID 2043380, p. 35-39):

[...]
Conforme relatado, alega a empresa impetrante que tem direito à imunidade em relação ao ITBIna integralização do capital da sociedade empresária por meio de imóveis incorporados ao seu patrimônio.

Nesse aspecto, o artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal dispõe que não incide ITBI sobre:

Art. 156.
Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

II -
transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

(...)

§ 2º
O imposto previsto no inciso II:

I
-
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

Sobre o tema, no julgamento do RE 796.376 restou decidido que a imunidade tributária prevista no artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal não alcança o valor do imóvel que exceder o capital social subscrito na integralização, ou seja, aquele que irá compor a reserva de capital.

Fixou-se, portanto, a seguinte tese:
“A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do §2º do art.156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
.

Ocorre que, para além dessa definição, o acórdão proferido pelo STF acabou por fortalecer outra tese jurídica, que defende ser pura e incondicionada a imunidade tributária na incorporação de bens para integralização de capital, não havendo para esta regra qualquer exceção.

Para clarificar o que foi acima exposto, vejam-se excertos do voto proferido pelo Eminente Ministro Alexandre de Moraes no referido julgamento:

“Segundo KIYOSHI HARADA, o que a norma imuniza não é qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica; a norma imunizante diz respeito exclusivamente ao pagamento em bens ou direitos que o sócio faz para integralização do capital social subscrito que pode ocorrer tanto no início da constituição de pessoa jurídica, como também posteriormente por ocasião do aumento do capital (ITBI - Doutrina e prática. São Paulo: Atlas. 2010, p. 85).

(...)

É dizer, a incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, que está na primeira parte do inciso I do § 2º, do art. 156 da CF/88, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I.

(...)

Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital.

Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito.

Revelaria interpretação extensiva a exegese que pretendesse albergar, sob o manto da imunidade, os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica que não fossem destinados à integralização do capital subscrito, e sim a outro objetivo - como, no caso presente, em que se destina o valor excedente à formação de reserva de capital”.

Nesse ponto importa ressaltar que em que pese o
leading case
não tratar especificamente sobre as hipóteses excepcionais contidas no dispositivo,
a
ratio decidendi
do precedente está toda calcada na distinção entre as duas hipóteses de imunidade previstas no artigo 156, §2º, inciso I, da CF, nas suas primeira e segunda partes.

Como visto, o voto vencedor é cristalino e, de forma pormenorizada, faz propositalmente a mencionada distinção. Nota-se que não se trata de mera menção ou divagação, trata-se de elemento central do voto- vencedor, compondo sua
ratio decidendi
e, por tal razão, deve ser observada pelos demais egrégios Tribunais Pátrios.

Digo isso porque os precedentes judiciais também vinculam as decisões judiciais, já que o Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir precedente ou jurisprudência invocada pela parte, sem mostrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O caso em cotejo se aplica perfeitamente ao entendimento já citado, isso porque a autoridade coatora indeferiu
pedido administrativo de não incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sobre a incorporação de bens ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, sob o fundamento de que a empresa sob o fundamento de que documentação contábil da autora não havia demonstrado a atividade preponderante da empresa e, portanto, não havia atendido às condições necessárias para fruição da imunidade tributária (cf. documento id. 9765945).

Por fim, trago a lume recende entendimento no mesmo sentido proferido pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo em caso análogo:

TRIBUTÁRIO. ITBI.
IMÓVEL DE SÓCIO INCORPORADO PELA PESSOA JURÍDICA NO ATO DE SUA CONSTITUIÇÃO. IRRELEVANTE A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA ADQUIRENTE DO BEM DE RAIZ, PARA FINS DE IMUNIDADE
. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE. CONCESSÃO DE LIMINAR EM

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA ESSE FIM.
Reconhece-se imunidade tributária, pouco importando a atividade preponderante, quando o bem de raiz é incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica no ato de sua constituição
(art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal). (TJSP; AI 2140905-89.2021.8.26.0000; Ac. 14999318; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Botto Muscari; Julg. 10/09/2021; DJESP 15/09/2021; Pág. 2644) [...]

Em suas razões (ID 2043378, p. 01-26), o agravante almeja a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob os seguintes argumentos: (i) o c
aso em análise envolve questão diversa daquela que foi objeto do Tema nº 796 do ex. STF, cuja tese firmada não diz respeito à incidência ou não do
ITBI
na transmissão de imóveis para fins de integralização de capital social; (ii)
a negativa administrativa não teve como foco a
“ausência de atividade empresarial, de forma que a criação de empresa de papel para fins de alcançar a imunidade tributária desvirtua a ratio da normativa constitucional”
; (iii)
“além disso, os pontos principais do processo administrativo foram omitidos pela agravada, que não trouxe aos autos a informação NOTÓRIA e INCONTROVERSA de que ao menos um dos imóveis encontra-se alugado desde 2011 NÃO HAVENDO QUALQUER RECEITA DECLARADA REFERENTE A ALUGUÉIS, sendo tal fato óbice para obtenção do benefício pleiteado nos termos do art. 37 do CTN, ou, ao menos, indício de que a autora
[agravada]
distorce a verdade dos fatos”
; (iv)
“por meio da análise dos documentos contábeis, a pessoa jurídica não teria realizado nenhuma atividade econômica desde a sua constituição até a presente data”

e
, ainda,
“não possui participações em nenhuma outra sociedade, nem tampouco mobilizou capital necessário a início de atividade econômica”
; (v)
“d
iante disto o Fisco verificou que o Agravada, por meio de um Planejamento patrimonial e sucessório familiar, procurou cobertura de uma norma constitucional que não lhe é adequada, tal como vem decidindo a jurisprudência acerca do tema, vez que se trata de um caso clássico de empresas de papel, constituídas tão somente para evitar a incidência de tributos, como o caso dos autos”
, e; (vi) pelas razões expedidas, deve ser prontamente revisto o entendimento trazido pelo julgador
a quo
, restando evidenciado a clara tentativa da agravada de burlar a legislação.

Pois bem. De minha parte, a decisão objurgada deve ser mantida incólume, sobrelevando-se, por ora, o reconhecimento pelo julgador
a quo
de que o ex. STF já teria se debruçado sobre a matéria.

Leitura atenta do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Morais por ocasião do julgamento do RE 796376 (transcrito na decisão objurgada), ao qual aderiram outros 06 (seis) Ministros, oportunidade na qual restou firmada a tese de repercussão geral materializada no Tema nº 796 (
“a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
), revela que, na hipótese de integralização do capital, descabe perquirir os fins da sociedade, sendo a imunidade incondicionada.

A despeito das questões levantadas pelo agravante serem bastante relevantes, penso, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, que a intepretação promovida pelo ex. STF deve prevalecer.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS.
ITBI. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO EM OPERAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, ATÉ O LIMITE DA QUOTA A SER INTEGRALIZADA. HIPÓTESE DE
IMUNIDADE QUE PRESCINDE DA AFERIÇÃO DE HAVER OU NÃO A EXPLORAÇÃO PREPONDERANTE DE ATIVIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO BOJO DO RE 796.376/SC (TEMA
796 DO
STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de juazeiro do norte, que indeferiu o pleito liminar que objetivava o afastamento da exigência de recolhimento de
ITBI sobre a transferência de bens incorporados ao seu patrimônio em integralização de capital social, sob o principal fundamento de que, por tratar-se de aumento do capital social, e não de integralização inicial, o fato de a impetrante exercer atividade predominantemente imobiliária é suficiente para afastar o gozo da
imunidade contida no
art. 156, § 2º, I, da CF/88
.
2. A interpretação assentada pela suprema corte, sob o regime da repercussão geral (tema
796), extraído do re nº 796.376/SC, é a de que a
imunidade descrita na primeira parte do
art. 156, § 2º, I, da CF
é
incondicionada, desde que, por certo, refira-se efetivamente à conferência de bens para integralizar capital subscrito. 3. Decerto, tem-se que a condição imposta pelo constituinte de que não haja a exploração de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil apenas se refere ao imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Cumpre ainda aduzir, com amparo no referido precedente estabelecido pelo
STF, que o fato de tratar-se de hipótese de aumento de capital social não afasta a aplicação do entendimento supramencionado.
4. Não obstante, faz-se mister esclarecer que a hipótese de não incidência cinge-se ao limite do capital social a ser integralizado, razão pela qual, na espécie, a
imunidade sobre a operação de transferência do imóvel deve limitar-se ao montante de R$ 15.200,00 (quinze mil e duzentos reais), valor correspondente às quotas a serem integralizadas. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJCE; AI 0634820-22.2021.8.06.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Washington Luis Bezerra de Araújo; DJCE 10/02/2022; Pág. 153).

TRIBUTÁRIO. ITBI. IMÓVEL DE SÓCIO INCORPORADO PELA PESSOA JURÍDICA NO ATO DE SUA CONSTITUIÇÃO. IRRELEVANTE A ATIVIDADE PREPONDERANTE DA ADQUIRENTE DO BEM DE RAIZ, PARA FINS DE IMUNIDADE. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE. CONCESSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA ESSE FIM.
Reconhece-se imunidade tributária, pouco importando a atividade preponderante, quando o bem de raiz é incorporado ao patrimônio de pessoa jurídica no ato de sua constituição (art. 156, § 2º, inc. I, da Constituição Federal).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2140905-89.2021.8.26.0000; Relator (a): Botto Muscari; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/09/2021; Data de Registro: 10/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ITBI - INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - IMUNIDADE - LIMITES - CAPITAL INTEGRALIZADO - STF (RE 796376/SC - RG).
- De acordo com o STF, a integralização do capital, por meio de imóveis, é imunizada da incidência do ITBI pela CF/88, não alcançando, entretanto, a reserva de capital. - A exceção, relativa à atividade preponderante, refere-se às figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas (RE 796376/SC).
- A imunidade do ITBI na integralização do capital social por meio de bem imóvel não se aplica aos valores que excederem o limite do capital social a ser integralizado. (TJMG - Apelação Cível 1.0148.15.005512-4/004, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2020, publicação da súmula em 04/12/2020).

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000484-62.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA:

F&K HOLDING PATRIMONIAL LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. I
TBI. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO EM OPERAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, ATÉ O LIMITE DA QUOTA A SER INTEGRALIZADA. HIPÓTESE DE IMUNIDADE QUE PRESCINDE DA AFERIÇÃO DE HAVER OU NÃO A EXPLORAÇÃO PREPONDERANTE DE ATIVIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO BOJO DO RE 796.376/SC (TEMA Nº 796 DO STF)
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Leitura atenta do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Morais por ocasião do julgamento do RE 796376 (transcrito na decisão objurgada), ao qual aderiram outros 06 (seis) Ministros, oportunidade na qual restou firmada a tese de repercussão geral materializada no Tema nº 796 (
“a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”
), revela que, na hipótese de integralização do capital, descabe perquirir os fins da sociedade, sendo a imunidade incondicionada.

2. A despeito das questões levantadas pelo agravante serem bastante relevantes, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a intepretação promovida pelo ex. STF deve prevalecer.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.